Tribunal: TJBA
Processo: 0103407-63.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0103407-63.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Edna de Almeida Caires e outros (4) Advogado(s): MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA, BIANCA DA SILVA ALVES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO MONETÁRIA PARA URV. PRESCRIÇÃO TOTAL CONFIGURADA. TERMO FINAL FIXADO NO IRDR Nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (TEMA 6 – TJBA). LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. I. Caso em exame Cuida-se de Apelação Cível interposta por servidoras públicas estaduais contra sentença que julgou improcedente pedido de recomposição de perdas remuneratórias supostamente sofridas em razão da conversão de seus vencimentos para URV, prevista na Lei nº 8.880/1994. O acórdão anteriormente proferido deu provimento ao recurso, tendo sido, no entanto, oportunizado juízo de retratação após o julgamento do IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6 – TJBA), que firmou tese vinculante sobre o marco final para a incorporação das diferenças. II. Questão em discussão A controvérsia recursal envolve a análise da ocorrência de prescrição total da pretensão autoral e da existência ou não de direito à recomposição das perdas remuneratórias pela conversão em URV. III. Razões de decidir Reconhece-se que o direito postulado pelas autoras está integralmente fulminado. A ação foi ajuizada apenas em 2007, mais de sete anos após o marco final para a recomposição salarial, que se deu em 26 de janeiro de 2000, com a entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.622/2000, nos termos da tese firmada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6 – TJBA). Aplicável, portanto, a Súmula 85 do STJ, impondo-se o reconhecimento da prescrição total das parcelas, uma vez que todas foram vencidas além do quinquênio anterior à propositura da demanda. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, em juízo de retratação, para manter a sentença de improcedência, reconhecendo-se a prescrição total da pretensão autoral, nos termos do art. 932, IV, “c”, do CPC, em conformidade com o entendimento firmado no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6 – TJBA). Tese de julgamento: 1. O direito à recomposição de perdas remuneratórias decorrentes da conversão para URV, previsto na Lei nº 8.880/94, sujeita-se à prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme Súmula 85 do STJ. 2. O termo final para a aplicação da diferença remuneratória é a data de vigência da Lei Estadual nº 7.622/2000 (26/01/2000), conforme decidido no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6 – TJBA). 3. Ajuizada a ação em 2007, ultrapassado o prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição total da pretensão autoral e a improcedência do pedido Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 932, IV, b, 985; Lei nº 8.880/94; Lei Estadual nº 7.622/2000; Súmula 85 do STJ.. Jurisprudência relevante citada: (1) Súmula nº 85 do STJ; (2) TJBA – IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, Tema 6, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 11/04/2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0103407-63.2007.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente EDNA DE ALMEIDA CAIRES e OUTROS e parte recorrida ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em juízo de retratação, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo-se a sentença de ID 22615730 incólume nos seus demais termos e fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA